Tribunal: TJMT
Processo: 0030434-46.2012.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030434-46.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Representação comercial]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MODULO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 15.006.463/0001-38 (EMBARGANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), BRUNO MANGRATIVI - ME (EMBARGANTE), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0001-77 (EMBARGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), FLAVIA MARIA PIMENTA BARROSO CHIARI - CPF: 871.052.096-15 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), BRUNO MANGRATIVI - ME (EMBARGADO), MODULO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 15.006.463/0001-38 (EMBARGADO), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0001-77 (EMBARGANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), FLAVIA MARIA PIMENTA BARROSO CHIARI - CPF: 871.052.096-15 (ADVOGADO), COMPANHIA SIDERÚRGICA BELGO-MINEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0030434-46.2012.8.11.0041

EMBARGANTE: MODULO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - ME, BRUNO MANGRATIVI - ME, ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

EMBARGADO: ARCELORMITTAL BRASIL S.A., BRUNO MANGRATIVI - ME, MODULO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA C/C COBRANÇA DE DIFERENÇA DE COMISSÃO – GRUPO ECONÔMICO E SUCESSÃO CONTRATUAL
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC -

RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se

a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0030434-46.2012.8.11.0041

EMBARGANTE: MODULO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - ME, BRUNO MANGRATIVI - ME, ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

EMBARGADO: ARCELORMITTAL BRASIL S.A., BRUNO MANGRATIVI - ME, MODULO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento

ao Recurso das autoras e deu provimento

ao Recurso da ré para fixar os honorários em R$ 30.000,00.

As embargantes afirmam que o aresto é contraditório
“no bojo da fundamentação que não acolheu a pretensão da apelante, ora embargante, quanto ao pagamento das diferenças das comissões”.

Diz ainda que não foi analisado o pedido referente à diferença entre as comissões e tampouco considerado o Termo de Distrato e Quitação.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0030434-46.2012.8.11.0041

EMBARGANTE: MODULO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - ME, BRUNO MANGRATIVI - ME, ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

EMBARGADO: ARCELORMITTAL BRASIL S.A., BRUNO MANGRATIVI - ME, MODULO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

As embargantes afirmam que o aresto é contraditório
“no bojo da fundamentação que não acolheu a pretensão da apelante, ora embargante, quanto ao pagamento das diferenças das comissões”.

No entanto, não indicam exatamente em que consistira essa contradição.

Ademais, a
que permite ingressar com Aclaratórios é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do próprio acórdão, o que não ocorre neste caso.

Alegam ainda que não foi analisado o pedido referente à diferença entre as comissões e tampouco considerado o Termo de Distrato e Quitação.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Toda a documentação foi detidamente apreciada e levada em conta o mencionado Termo Distrato e Quitação. Quanto à
diferença entre as comissões, foi consignado o seguinte:

“A ré, antiga Companhia Siderurgia Belgo-Mineira, firmou com as autoras a avença de Id n. Id n. 33507460 - Pág. 3, em 1º/7/1995, e o distrato (Id n. 33507462 - Pág. 1) em 27/3/2007.

A Lei nº
4.886/65
disciplina no parágrafo único do art. 44 que prescreve em 5 anos a pretensão de cobrança de comissão pelo representante comercial.

Esta Ação foi protocolada em 10/9/2012, portanto após esse prazo.

Ademais, as diferenças de comissão, nas quais as autoras alegam que foram efetivados os descontos indevidos de taxas e impostos, se referem a contratos celebrados com outras empresas. E apesar de argumentarem que se trata de grupo empresarial e que houve sucessão de empresas, não há elementos relevantes nos autos e nem apresentados pelas testemunhas que comprovem essa afirmação. O que está claro é que cada empresa contratante tem representante, endereço e CNPJ distintos.

Desse modo, está preclusa a questão da ilegalidade no desconto de encargos e tributos antes do pagamento das comissões.

Cumpre anotar que o fato de existir obrigação pendente relativa a comissão de uma das negociações, mais especificamente com a Kade Engenharia e Construção Ltda., não afasta a prescrição das diferenças das comissões, isso porque o termo inicial do prazo é a data em que cada percentual da venda concretizada foi recebido
.”

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de
Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020